Tribunal: TJPA
Processo: 0357256-69.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0357256-69.2016.8.14.0301

APELANTE: TIM CELULAR S.A.

APELADO: DIANE VALERIA RODRIGUES BESSA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/JULHO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL – Nº 357256-69.2016.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

APELANTE:

TIM CELULAR S/A.

DEFENSOR PÚBLICO:
CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO – OAB/PA 15.410.

CASSIO CHAVES CUNHA – OAB/PA 12.268.

APELADO:
DIANE VALÉRIA RODRIGUES BESSA.

ADVOGADA:
ALBINO DE MELO MACHADO - OAB/PA 28.004.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E DANO MORAL
. SERVIÇOS DE TELEFONIA – COBRANÇA
INDEVIDA - INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Apelação Cível, e lhe
DAR PARCIAL PROVIMENTO
,

para

reduzir os danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), e manter os demais termos da sentença apelada
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
–Des. Leonardo de Noronha Tavares, Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 24ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos quinze (15) dia do mês de julho (7) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO: 0357256-69.2016.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

APELANTE:
TIM CELULAR S/A.

DEFENSOR PÚBLICO:
CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO – OAB/PA 15.410.

CASSIO CHAVES CUNHA – OAB/PA 12.268.

APELADO:
DIANE VALÉRIA RODRIGUES BESSA.

ADVOGADA:
ALBINO DE MELO MACHADO - OAB/PA 28.004.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
TIM CELULAR S/A

nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO POR COBRANÇA INDEVIDAC/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E DANO MORAL
em desfavor de
DIANE VALÉRIA RODRIGUES BESSA
diante do

inconformismo com sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém/Pa,
que

julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, condenando a ré ao pagamento em dobro do valor cobrado indevidamente, e indenização por dano moral no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Nas
razões
a recorrente pleiteia a reforma da sentença de 1º Grau, sustenta que não há de falar em qualquer responsabilidade da operadora pelos eventos narrados pela recorrida.

Ressalta que a recorrida não demonstrou ter a empresa, cometido qualquer ato causador de danos na sua esfera intima, sendo descabida a pretensão indenizatória, caso não seja esse o entendimento requer que seja reduzido a condenação dos danos morais.

Em
contrarrazões
a apelada pugna pelo desprovimento do recurso, a fim de que seja mantida a sentença recorrida.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 14 de junho de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVIL.
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E DANO MORAL
. SERVIÇOS DE TELEFONIA - COBRANÇA

INDEVIDA - INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Pois bem, o recurso visa discutir a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido contido na inicial, no que tange a condenação da apelante
ao pagamento em dobro do valor cobrado indevidamente, e indenização por dano moral no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

No caso dos autos, restou comprovado a cobrança indevida dos valores referentes aos meses de outubro e novembro de 2014, pela operadora de telefonia, assim como a negativação da autora nos cadastros de proteção ao crédito no SPC e SERASA, referente ao débito em questão.

Nesse contexto, verifica-se que a autora realizou o pagamento das faturas em discussão quitando seus débitos junto à operadora, o que não poderia a recorrente fazer a cobrança novamente das faturas, cabe destacar que a ré apesar de ser intimada para apresentar sua contestação, manteve-se inerte não rebatendo as afirmações da autora, o que foi decretada sua revelia.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
SERVIÇOS DE TELEFONIA - COBRANÇA

INDEVIDA - INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DANO MORAL - OCORRÊNCIA - PERDA DE TEMPO ÚTIL - INDENIZAÇÃO - CABIMENTO
. - A cobrança indevida por dívida inexistente, por si só, causa dano moral, pois para quem é honesto e se preocupa em manter o seu bom nome, o risco de ter o nome incluído em cadastros de restrição ao crédito, mesmo com base em dívida contestada, é grave e causa inegável abalo emocional, constrangimento, aflição, angústia e sofrimento, não se caracterizando como mero aborrecimento - Ademais, há evidente perda de tempo útil, pois a parte autora tentou resolver a questão na esfera administrativa por ter sido agredida pela má-fé gerencial da parte ré, sem obter qualquer resultado, tendo que ingressar em juízo para se ver livre das cobranças indevidas.

(TJ-MG - AC: 50077069820218130672, Relator: Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 07/06/2023, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/06/2023)

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS -
AÇÃO DECLARATÓRA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - ORIGEM DO DÉBITO NÃO DEMONSTRADA - ÔNUS PROBATÓRIO DO RÉU - COBRANÇA INDEVIDA - TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
. - Nas ações declaratórias de inexistência de débito incube à parte ré comprovar a existência da relação jurídica originadora do débito quando tal relação é negada pelo autor, já que a este não é possível produzir prova de fato negativo - Ausente a prova da origem do débito, a declaração de inexistência e a ordem de cancelamento da cobrança são medidas que se impõem - Demonstrado que o consumidor dispendeu tempo excessivo tentando solucionar o problema decorrente da má prestação de serviços pelo fornecedor, aplica-se ao caso a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, ensejando a indenização por dano moral - De acordo com a corrente majoritária contemporânea, a quantificação do dano moral se submete à equidade do magistrado, o qual arbitrará o valor da indenização com base em critérios razoavelmente objetivos, analisados caso a caso.

(TJ-MG - AC: 10000211285952001 MG, Relator: Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 15/09/2021, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/09/2021)

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. COBRANÇA INDEVIDA. CONDUTA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO
. Enseja compensação por danos morais a cobrança de fatura de serviços errada proveniente de cobrança indevida. As dificuldades em se resolver a questão em sede administrativa somada à necessidade da intervenção do Poder Judiciário, são causas de evidentes dissabores caracterizados pela perda de tempo útil do consumidor. Dano moral configurado que decorre de aborrecimentos incomuns das relações de consumo e perda de tempo útil. Conhecimento e provimento do recurso.

(TJ-RJ - APL: 01747568720178190001, Relator: Des(a). ROGÉRIO DE OLIVEIRA SOUZA, Data de Julgamento: 16/04/2019, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL)

DO DANO MORAL

Percebo ser incontroverso que a apelante efetivamente realizou a cobrança indevida das faturas
referentes aos meses de outubro e novembro de 2014
, que já se encontravam pagas, assim como houve inscrição do nome da parte autora em cadastros de restrição de crédito.

Desta forma, ante a conduta da recorrida, se verifica o efetivo prejuízo de ordem extrapatrimonial, posto que a parte demandante sofreu violação a sua honra e aflição em sua esfera psíquica, sendo que o ato de cobrança indevida, por si só, é capaz de gerar dano moral.

Nesse sentido
:

APELAÇÃO –
COBRANÇA INDEVIDA – DEVER DE INDENIZAR – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – FALHA INCONTROVERSA – DANO MORA
L – PERDA DE TEMPO ÚTIL – DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR

I - Cobrança indevida que permite a restituição em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC) e denota o dever de indenizar (artigos 186 e 927, do Código Civil);

II - Repetição do indébito – Silêncio eloquente da norma, que não menciona a exigência de má-fé do fornecedor. Sanção legal fundada no abuso dos fornecedores contra consumidor, vulnerável, elidida exclusivamente na hipótese de engano justificável – precedentes.

III - A cobrança indevida e a negligência com o consumidor, impondo o ajuizamento de demanda judicial violam elemento integrante da imagem do autor, constituindo dano (modalidades própria e imprópria) indenizável – inteligência dos artigos 186, 188 e 927 do Código Civil. 'Tese do 'desvio produtivo do consumidor' – valor arbitrado com razoabilidade e proporcionalidade. Indenização fixada em R$ 5.000,00. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10000106020208260411 SP 1000010-60.2020.8.26.0411, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 10/09/2020, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/09/2020)

Dito isto, entendo
que a quantia a título de danos morais, qual seja, R$ 3.000,00 (três mil reais), encontra-se de acordo com a razoabilidade e proporcionalidade
.

ASSIM,
pelos fundamentos acima expostos
, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação,

apenas para reduzir os danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo os termos da sentença apelada
.

É como voto.

Belém/PA, 15 de julho de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 17/07/2024